Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Ceilândia que rejeitou a impugnação à penhora de valores constritos por meio do SISBAJUD. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Realizada penhora via SISBAJUD, no valor de R$ 305,12 (trezentos e cinco reais e doze centavos), id 206977173. Executada apresentou impugnação alegando impenhorabilidade dos valores por ser irrisório frente a dívida, receber rendimentos inferiores a 5 (cinco) salários mínimos, postulou o desbloqueio, id 207748828. Com efeito, esta Corte já decidiu acerca do valor irrisório: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VIA SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. CONTA CONJUNTA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. CONTA-CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA (ART. 833, X DO CPC). DESVIRTUAMENTO DA CONTA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO (ART.833, V DO CPC). NÃO APLICABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Insubsistente a alegação de impenhorabilidade porque irrisório o valor penhorado; ainda que de pequena monta, o valor bloqueado contribui para a soma, que poderá servir para o pagamento integral ou, ao menos, para o abatimento da dívida em caso de procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o fato de o valor penhorado ser irrisório em relação ao total da dívida executada não é obstáculo à penhora eletrônica, nem justifica o seu desbloqueio (AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021). (...) ( Acordão 1628224, 5a TC, Rel. Maria Ivatônia, Dje 27/10/2022). grifo nosso. No tocante à renda ser inferior a 5 (cinco) salários, nota-se que a jurisprudência trazida à baila pela executada faz referência a penhora salarial, diverso ao presente caso no momento. Pelas razões expostas, REJEITO a impugnação apresentada. Proceda-se a transferência do valor penhorado (id 206977177) para conta bancária indicada em id 208370402, em favo do credor. Quantos aos pedidos formulados pelo exequente, id 208370402. 1 Quebra do sigilo bancária via SIMBA. De acordo com informação colhida na página do Ministério Público Federal (https://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sppea/sistemas/simba-1), “o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba) foi desenvolvido pela Sppea em 2007 para recebimento e processamento de dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro. A ferramenta possibilita coletar, processar e analisar dados desse tipo relacionados a investigados, de forma padronizada e segura, via rede mundial de computadores”. Por meio desse sistema, “os membros do MPF podem solicitar a quebra de sigilo bancário de determinado investigado à Justiça”. A utilização desse sistema está restrita aos procedimentos investigatórios destinados à identificação de fraude ou ocultação patrimonial por meio de operações bancárias irregulares. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA A TODOS OS SISTEMAS AUTORZADOS POR LEI. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PESQUISA À CENSEC, CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB, CCS E SIMBA. SISTEMAS CRIADOS COM FIM DIVERSO. MEIOS ALTERNATIVOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. (...). 6. O SIMBA não tem o condão de identificar bens da parte executada, podendo ser utilizado apenas quando houver indícios de fraudes ou ocultação de patrimônio por meio de operações bancárias irregulares, motivo pelo qual inviável sua utilização se o credor não demonstrou qualquer dessas situações. 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. Acórdão 1418593, 07060454120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro. 2. Quanto a pesquisa SNIPER Conforme entendimento deste Tribunal, referido sistema tem se revelado de baixíssima eficácia, o que inviabiliza a sua ampla aplicação, com dispêndio de recursos e força de trabalho para obtenção de resultados pífios, de forma que, deve-se demonstrar que a aplicação do sistema aprimora o processo executivo, indo além do que já contemplam os sistemas convencionais e já utilizados no caso concreto (Acórdão 1785680, 07352464420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do entendimento jurisprudencial, indefiro o pleito. Por outro lado, defiro o pedido da quebra do sigilo fiscal da executada, via INFOJUD. Proceda-se a pesquisa no sistema INFOJUD (IRPF), em nome da executada, referente aos 2 (dois) últimos anos. Em seguida, abra-se vista ao exequente. P.I." O Agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, destacando precedentes de jurisprudência a respeito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado. Recorrente dispensado do preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, observa-se que, por ora, os requisitos para a concessão da liminar não restaram demonstrados. Isto porque nos termos do CPC, artigo 833, inciso X, do CPC, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, não podendo ser estendida a recursos depositados em conta corrente comum que não guarda a mesma finalidade. A conta-poupança é um tipo de conta bancária especial, com garantia de liquidez, rendimentos seguros e de fácil manuseio sendo amplamente utilizada por pessoas que desejam guardar dinheiro de forma simples e acessível. A impenhorabilidade é uma exceção. O objetivo da norma que torna impenhoráveis as quantias de até 40 salários-mínimos depositadas em conta-poupança, conforme o art. 833, inciso X do Código de Processo Civil (CPC), é proteger o patrimônio mínimo, a reserva de recursos para garantir a subsistência do devedor e sua família. Essa proteção visa assegurar que valores essenciais para a vida digna e a manutenção das necessidades básicas da pessoa não sejam comprometidos por execuções judiciais. Valores depositados em conta corrente comum são penhoráveis, salvo se houver comprovação de que se trata de reserva de valores como poupança e que não existam transferências ordinárias de valores que desnaturem a natureza da poupança. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. RENDIMENTOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. VERBA ALIMENTAR. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. FUNDO DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE POUPANÇA DAS VERBAS PENHORADAS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PENHORA MANTIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em regra, o salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência tem mitigado a previsão legal, de modo a afastar a fuga dos devedores ao cumprimento das obrigações, sem perder de vista a necessidade de analisar as peculiaridades de cada caso em julgamento. 2. Nesse sentido, é possível haver a penhora de salário, incluído valores percebidos como autônomo, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. A quantia depositada em conta corrente ou fundo de investimentos, até o limite de até 40 salários-mínimos, independentemente de ser conta poupança, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC. A norma processual busca proteger as quantias depositadas em conta bancária que possuam de fato natureza de caderneta de poupança, isto é, que tenha por finalidade garantir reserva financeira e obtenção de rentabilidade. Precedentes do STJ. 4. A quantia de até 40 salários mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela e independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança. 5. No caso, a agravante limitou-se a acostar recibos de pagamento pelos serviços prestados como autônoma. Deixou de demonstrar que as verbas bloqueadas possuem natureza de caderneta de poupança, porquanto sequer acostou extratos bancários correspondentes. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1429069, 07382367620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)" No caso, por ora, os extratos juntados aos autos não permitem identificar que os valores penhorados estariam depositados em conta poupança, pois deles não contam a espécie de conta e nem mesmo do titular. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator